Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703627-59.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO COGO DALMASO, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: HANNAH ELLEN DAVIDSOHN CASTELO APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., TIAGO COGO DALMASO REPRESENTANTE LEGAL: HANNAH ELLEN DAVIDSOHN CASTELO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator